Tribunal: TJPA
Processo: 0811311-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811311-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SALETE BRITO BORGES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos.

2.

A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.

3.

Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito.

4.

Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Salete Brito Borges, desafiando decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que suspendeu o processo, em razão da decisão proferida na ADI 5090/DF.

Entende a agravante que merece reforma a decisão de primeiro grau, pois os valores almejados na ação cobrança do FGTS jamais estiveram depositados em conta vinculada.

Diz que a discussão na ADI se refere à incidência da TR como correção monetária das contas vinculadas e, portanto, se trata de crédito ainda controverso.

Afirma que a controvérsia exposta nos autos não diz respeito ao índice de atualização do FGTS, mas ao próprio direito ao fundo no caso de contratação nula.

Alega que embora haja similitude entre as matérias, inexiste impedimento ao prosseguimento do feito, pois ulterior liquidação da decisão eventualmente favorável irá se ajustar às bases de atualização a ser fixada pelo STF.

Sustenta a existência de equívoco ao que foi decidido e a pretensão de fundo veiculada no feito.

Argumenta que a ação de cobrança ainda está em fase de instrução para apurar a existência do direito ao FGTS e não há nenhum debate sobre a matéria versada na ADI e, portanto, entende que a ação deverá prosseguir.

Em razão dos argumentos acima, requer efeito suspensivo e ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 4097932).

Contrarrazões apresentadas (id. 4677255).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (id. 4689425).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Inicialmente conheço recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto com o escopo de impugnar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que suspendeu o processo, em razão da decisão proferida na ADI 5090/DF.

Antes de adentrar no mérito do recurso, analiso a preliminar de ausência de hipóteses legal de cabimento do agravo, suscitada pelo Município, ora agravado.

Sustenta o recorrido que o rol taxativo do artigo 1015 não engloba a determinação de suspensão da ação, de modo que, segundo entende, é incabível a interposição do presente recurso.

Diz que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento de que não é cabível a interposição de recurso contra decisão que determina o sobrestamento do processo para se aguardar o julgamento de tema repetitivo ou sujeito a repercussão geral.

Em que peses dos argumentos da parte, a preliminar não se sustenta.

É que o tema objeto da controvérsia do presente agravo, não envolve recurso repetitivo e nem sujeito a repercussão geral, mas matéria a ser julgada em ADI, a qual, inclusive, conforme será demonstrado no mérito da decisão, não é a mesma discutida na citada ação de Inconstitucionalidade.

No tocante a alegação de que as hipóteses do artigo 1015 são taxativas, da mesma forma, não subsiste, pois o STJ firmou a tese (tema 988), no sentido de que o rol do citado artigo é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ocorre no presente caso.

Vejamos a tese firmada:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Destarte, rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Entende a agravante que merece reforma a decisão de primeiro grau, pois os valores almejados na ação de cobrança do FGTS jamais estiveram depositados em conta vinculada.

Diz que a discussão na ADI se refere à incidência da TR como correção monetária das contas vinculadas, ao passo que a controvérsia exposta nos presentes autos se refere ao próprio FGTS, em decorrência de contratação nula.

Da análise dos autos, verifico que tem razão a agravante.

Isso porque, a suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Veja-se:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090,
que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (Grifei).

Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS e ainda está em fase de instrução processual.

Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
1. Conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. (...)
(TJPA Apelação e Remessa Necessária n.º0809600-61.2019.8.14.0040. 1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Ezilda Pastana Mutran. DJe 08.10.2020) Grifei

Desse modo, incabível a suspensão do feito, razão pela qual, merece reforma a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau, no sentido de determinar o prosseguimento da ação, nos termos das razões acima.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021